Tribunal: TJDFT
Processo: 0714436-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUSTIÇA. ESPÓLIO. BENS A INVENARIAR. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ TEMPORÁRIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (artigos 98 e 99 do CPC).
2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.
3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos.
4. Em ações de inventário, o espólio é responsável pelo pagamento das custas e despesas processuais. Neste caso, deve-se considerar os bens do espólio e não a condição financeira individualizada dos herdeiros
5. No caso específico dos autos, apesar de o bem a inventariar apresentar valor de elevada monta, extrai-se a ausência de liquidez neste momento, porquanto inexiste valores consideráveis em espécie disponíveis em favor do espólio, não se mostrando razoável impor aos herdeiros a venda do bem para o pagamento das custas, que podem ser recolhidas ao final do processo.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.